Tribunal: TJMT
Processo: 1014021-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014021-49.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá/MT, em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação civil de obrigação de dar/fazer com pedido liminar, proposta pelo Ministério Público em desfavor do Município de Cuiabá/MT na defesa dos interesses das crianças Elloá Valentina Cerqueira de França Paschoal (CNS 700 900 982 995 993) e Esther Rafaelly Cerqueira de França Paschoal (CNS 700 700 924 939 670), concedeu a tutela provisória vindicada, nos seguintes termos:
“Diante do exposto, com base no art. 300 do CPC, DEFIRO a liminar e determino:
1) Intime-se o Município de Cuiabá, para que, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, disponibilize, de forma mensal e ininterrupta, em favor das crianças Elloá Valentina Cerqueira de França Paschoal e Esther Rafaelly Cerqueira de França Paschoal, 300 (trezentas) unidades de fraldas descartáveis e ainda 8 (oito) latas de suplementação alimentar através do leite NAN, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas;
2) Sem prejuízo do exposto acima, notifique-se a Secretaria Municipal de Saúde a respeito da tutela concedida, para a implementação das providências pertinentes, de forma imediata;
3) Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, sem que o Requerido tenha adotado as medidas necessárias para a disponibilização dos insumos em favor das crianças, determino que se proceda imediatamente ao Bloqueio de verbas públicas via BACENJUD, na conta do Município de Cuiabá, no valor do menor orçamento juntado aos autos, suficiente para 6 (seis) meses de uso, nos termos do art. 536, § 1o c/c art. 538, § 3o, ambos do CPC;
4) Assim que efetivado o bloqueio via BACENJUD, deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio;
5) Após, venham-me os autos conclusos para expedição de Alvará;
6) Após, cumpridas as diligências necessárias para efetividade e cumprimento da liminar, cite-se o requerido Município de Cuiabá, para que, caso queira, conteste a ação;
7) Deixo de designar audiência de conciliação por se tratar de direito indisponível;
8) Expeça-se o necessário, CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.”
O Município de Cuiabá/MT, em suas razões recursais, sustenta que não restou demonstrado no feito de origem a probabilidade do direito, bem como a urgência e risco ao resultado útil do processo, razão pela qual a tutela não poderia ter sido concedida.
Alega que, não consta nos autos originários laudo médico que demonstre o diagnostico das menores e justifique a necessidade da utilização do insumo alimentar e das fraldas pleiteadas, não há justificativa de que possa ser utilizada outra fórmula alimentar, o suplemento foi prescrito pelo seu nome comercial e o fornecimento das fraldas deve obedecer à legislação a respeito da matéria.
Por não serem padronizados na REMUNE – Relação de Medicamentos Essenciais, sustenta o Município que não é de responsabilidade do ente público Municipal o fornecimento dos referidos insumos, uma vez que a referida a Portaria traz os medicamentos de competência dos Municípios.
Defende que, não deve o Poder Público ser obrigado a fornecer os referidos insumos, para que não haja o comprometimento de verbas públicas imprescindíveis ao atendimento de toda uma gama de pessoas que dependem de tais recursos para obter medicamentos e insumos importantes para a manutenção de sua vida.
Argumenta que, antes de eventual bloqueio de valores, se for o caso, sejam exigidos – no mínimo – três orçamentos detalhados e que comprovem a veracidade dos valores e ainda o preço de mercado dos medicamentos e insumo, evitando gastos públicos de forma irregular, bem como eventual beneficiamento de particular, bem como que é necessário se estabelecer prazo para renovação dos laudos médicos nos tratamentos de prestação continuada.
É o que merece registro.
Decido.
Pois bem.
Precipuamente, ressalto que, conforme o parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator poderá determinar a suspensão da decisão recorrida, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, desde que sejam preenchidos cumulativamente os requisitos.
Após dos fundamentos apresentados pelo município agravante, tenho que o efeito suspensivo vindicado deve ser parcialmente deferido.
Explico.
De início, destaco que restou suficiente demonstrado no feito de origem a probabilidade do direito, vez que consta nos autos (Processo de Origem n. 1026802-77.2021.8.11.0041) laudos assinados por médico vinculado ao SUS, disponíveis no ID n. 61668846 (págs. 17-24), indicando que as menores são gêmeas prematuras e possuem intolerância à lactose, portanto, como forma de garantir a nutrição adequada destas, foi indicada a utilização da fórmula alimentar.
Ademais, verifica-se, do feito de origem, que a família das infantes não possui condições de custear a compra dos insumos alimentares e das fraldas mensais necessárias, pois a genitora destas está desempregada e o genitor apenas realiza “bicos”, porém, no momento, está com dificuldades de conseguir renda necessária para os gastos imprescindíveis com as crianças (ID n. 61668846 – pág. 10).
Inclusive, resta também demonstrado no processo a negativa do poder público em disponibilizar os insumos vindicados, conforme se pode constatar no documento do 2o Conselho Tutelar de Cuiabá, disponível no ID n. 61668846 – pág. 10, no qual consta que a família adquiria um formulário da Portaria n. 172/2010/GB/MT e o médico do PSF solicitava, por meio de formulário, o insumo alimentar e as fraldas, porém este procedimento não está sendo mais realizado nos PSFs.
Além disso, verifico que, no presente caso, a urgência está demonstrada, pois as menores são gêmeas prematuras e apresentam intolerância à lactose, necessitando de nutrição especial com urgência e fraldas para uso diário.
Por outro lado, tenho que, de fato, merece reforma a decisão no ponto em que determinou ao requerido o fornecimento do leite, pelo nome comercial (NAN); isso, porque o fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE LEITE E/OU SUPLEMENTO – PACIENTECOM ASMA BRÔNQUICA COM QUADRO DE DESNUTRIÇÃO GRAU II – COM SÍNDROME DE MÁ ABSORÇÃO INTESTINAL – NECESSIDADE COMPROVADA – PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR – MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA – PRESCINDIBILIDADE – COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVANCIA — MULTA COERCITIVA — EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS — HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.O fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica. Desnecessária é afixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional. Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência. (Apelação / Remessa Necessária 123336/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017).[Destaquei]
Ademais, a continuidade do fornecimento do insumo alimentar, bem como, das fraldas descartáveis, pelo ente público, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos, com a devida prestação de contas.
Neste sentido, trago o entendimento deste Tribunal:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – NECESSIDADE COMPROVADA – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL INDISPENSÁVEL – OBSERVÂNCIA – APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde, a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um desses entes públicos.
É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRFB, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.
Mantém-se a decisão que determinou ao Estado e ao Município que providenciassem o fornecimento do insumo alimentar, ante o diagnóstico de alergia da criança, haja vista a urgência e a necessidade do caso, porém deve ser observado o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável, não a marca comercial específico, conforme já decidido por esta Egrégia Corte de Justiça, bem assim, mediante a apresentação de receituário médico atualizado, que indique a quantidade de latas e a permanência do tratamento, a cada seis meses. (N.U 0015052-29.2016.8.11.0055,MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5/11/2018, Publicado no DJE 13/11/2018) [Destaquei].
Neste sentido, trago o entendimento deste Tribunal:
EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE DAR/FAZER PARA PROTEÇÃO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS – MEDICAMENTO TOPIRAMATO 100MG – DIAGNÓSTICO DE EPILEPSIA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL - DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – DESPROVIMENTO DO APELO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A Fazenda Pública possui a prerrogativa de prazo processual em dobro pelo Código de Processo Civil de 2015, contado em dias úteis, a partir de sua intimação pessoal. 2. Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. 3. Ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde , pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental. 4. O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado (lato sensu) garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos. 5. O direito à saúde , encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito. 6. Compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988. 7. A continuidade do fornecimento do fármaco, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos. (N.U 0001837-25.2017.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) [Destaquei].
Por fim, ressalto que o bloqueio de verbas públicas só deve ocorrer mediante a juntada de, no mínimo, três orçamentos nos autos, recaindo sobre aquele de menor valor.
Ante o exposto, defiro, em parte, o efeito suspensivo vindicado, tão somente para determinar que o fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, determinar a apresentação de receituário médico atualizado, que indique a quantidade das latas e das fraldas a cada seis meses, bem como que o bloqueio de verbas públicas ocorrá somente mediante a juntada de, no mínimo, três orçamentos no feito de origem.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 6 de agosto de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora